Tribunal: TJMT
Processo: 1035004-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035004-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIOLA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.082.821-07 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –- INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante não logrou êxito em comprovar a contratação e utilização do cartão de crédito pela agravada. Logo, a cobrança efetuada é indevida.

2. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, pois o extrato fornecido não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível, afirmar se há ou não negativação preexistente, tampouco, se é caso de aplicação da Súmula 385, do STJ.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pelo
Banco do Brasil
em face de decisão monocrática, pela qual foi dado
provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamante para declarar inexigível o débito
sub judice
e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
.

O agravante requer a reforma da decisão
monocrática para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação por danos morais, por aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024